Tribunal: STF
Processo: Rcl 11566
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação manejada como sucedâneo de recurso. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das Súmulas Vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Nesse contexto, para que seja admitido o seu manejo, a decisão da Suprema Corte cuja autoridade venha a estar comprometida deve ser revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que não é o caso.



    3. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, que é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas.



    4. É inegável que o interesse da parte foi manejar a reclamação como sucedâneo de recurso, o que é vedado, segundo a jurisprudência da Corte.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.